Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ANOTAÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 (STF). CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA INAPLICÁVEL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. RECUSA DA VÍTIMA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO PARCIALMENTE O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO O DA DEFESA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal. 1.1. No caso, embora a condenação utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes tenha transitado em julgado no ano de 2007, não se pode dizer que o referido registro criminal seria “desimportante”, porquanto relativo a crime cometido com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado), o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta e recomenda, por conseguinte, incremento necessário na pena-base, a título de maus antecedentes. 1.2. Em face do transcurso do lapso temporal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, incabível o reconhecimento da agravante da reincidência.

2. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu primário e reconhecida apenas uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 3.1. Todavia, havendo expressa recusa da vítima, ao recebimento da indenização por danos morais, deve ser excluída a referida condenação, por se tratar de direito disponível.

4. Recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pela Defesa conhecido e provido.